Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-98.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000181-98.2022.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIZETE ALVES PESSOA FARIAS Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000) - TEMA 6. AÇÃO AJUIZADA EM 14/03/2022. PRESCRIÇÃO TOTAL DAS PARCELAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 561836 (Tema 5 de Repercussão Geral), que o direito ao percentual decorrente da conversão monetária para URV se extingue com a reestruturação remuneratória promovida por legislação posterior. A tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA) consolidou que os efeitos financeiros vinculados à incorporação do percentual em questão, para os servidores do Poder Executivo estadual, cessaram com a vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000. No caso concreto, o termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000). Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 14/03/2022, impõe-se o reconhecimento da prescrição de todas as parcelas, conforme Súmula 85 do STJ, visto que transcorridos mais de cinco anos do marco final da reestruturação. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000181-98.2022.8.05.0155, em que figura como Apelante ELIZETE ALVES PESSOA FARIAS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator